Tribunal: TJMT
Processo: 1007723-37.2018.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007723-37.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES - CPF: 822.127.241-87 (APELANTE), RENATO RODRIGUES ALVES - CPF: 396.288.841-15 (ADVOGADO), CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 406.713.991-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 406.713.991-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE “COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DE SEGURO DE VIDA OU DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO À CEDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA EMITIDA PELO
DE CUJUS
- CONTRATAÇÃO APENAS DE SEGURO DE PENHOR RURAL PARA COBERTURA DE SINISTROS ENVOLVENDO OS BENS DADOS EM GARANTIA À CÉDULA RURAL – AUSÊNCIA DE COBERTURA DO EVENTO MORTE DO SEGURADO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL OU REVISÃO DOS ENCARGOS PACTUADOS NA CÉDULA RURAL – INOVAÇÃO RECURSAL – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE VIDA E PRESTAMISTA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – MANUTENÇÃO –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM BASE NO VALOR DA CAUSA – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PRESCRITOS NO §2º DO ART. 85 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É defeso à parte inovar o pedido em sede recursal, não podendo, portanto, admitir-se que quaisquer das partes mude a discussão até então estabelecida entre os litigantes e enfrentada pela sentença, mormente por atentar contra o princípio do contraditório e ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da eventualidade e estabilização do processo. Por isso não se conhece do apelo na parte que trata da prorrogação da dívida rural, devendo a discussão se limitar à pretensão de recebimento da indenização securitária perseguida pelos autores/apelantes. 2. Em relação à contratação da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e ao Seguro de Penhor Rural a ela vinculada, não há falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, já que, “segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade econômica afasta a condição de destinatário final do tomador, inviabilizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (EDcl nos EDcl no CC 146.960/SP; AgRg no REsp 1.562.552/RS; EDcl no AREsp 265.845/SP)” (STJ - AgInt no AREsp 1052525/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018). 3. Acaso houvesse mínima demonstração da existência de contratação de seguro de vida, que obviamente não possui qualquer relação com a Cédula Rural, poder-se-ia falar em litígio envolvendo relação consumerista entre as partes, onde a lei de regência prevê a possibilidade de inversão do ônus probatório, contudo, “a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90 não pode ser feita em tese, de modo automático, só porque em um dos polos da demanda existe um consumidor, mas, ao contrário, resulta da existência de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência, aferidas com base nos aspectos fático-probatórios peculiares de cada caso concreto” (STJ - 4ª Turma - REsp. 284.995/SE - Rel. Min. Fernando Gonçalves - DJU 22.11.2004). 4. Não comprovada a contratação de seguro de vida ou seguro prestamista, mantém-se a improcedência do pedido de indenização securitária decorrente do evento morte do devedor, não havendo falar, por consequência, em condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição de indébito. 5. Conforme estabelece o § 2º do art. 98 do CPC,
“
a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando apenas suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal. 6. O art. 85, §2º, do CPC, além de estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios, dispõe que “serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. 7. Não configura litigância de má-fé quando a parte apenas se vale de recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007723-37.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto p
or MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES e ESPÓLIO DE RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO, representado pela inventariante Carmen Silvia Ribeiro Rodrigues Alves,
contra a
r.
sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da

4ª Vara Cível da
Comarca de
Rondonópolis
/MT, que nos autos da ação
de
“
Cobrança de Indenização Securitária em Grupo c/c Danos Morais e Repetição do Indébito em Dobro”

(Proc. nº 1007723-37.2018.8.11.0003), ajuizada
pelos a
pelante
s contra BANCO DO BRASIL S.A. e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
julgou
o pedido improcedente, diante da ausência de comprovação da alegada contratação de seguro prestamista e/ou seguro de vida pelo
de cujus
.
A r. sentença ainda condenou o
s
autor
es
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
2
0% sobre o valor
atualizado
da causa, suspendendo a exigibilidade por ser
em
o
s
mesmo
s
beneficiário
s
da assistência judiciária gratuita

(cf. Id. nº 48924543).

Os apelantes defendem que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao contrato de financiamento rural e aos contratos de seguro a ele vinculados, ainda que o financiamento tenha sido tomado para incremento da atividade negocial do produtor rural, impondo-se a inversão do ônus da prova, conforme legislação consumerista.

Afirmam que a liberação do crédito contratado por meio da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/01316-2 emitida por Rafael Rodrigues Alves Neto em favor do Banco/apelado foi vinculada à celebração dos contratos de seguro com a segunda apelada, denominados
“BB Seguro Vida Agricultura Familiar e seguro de Penhor Rural (com suas apólices de Seguro Penhor Rural),
(para)
o fim de garantir o adimplemento das dívidas pela seguradora acaso o produtor rural ficasse impossibilitado de fazê-lo”
(cf. Id. nº 48924544 - pág. 3).

Sustentam que fazem jus ao recebimento das respectivas indenizações securitárias, em razão do falecimento do segurado Rafael Rodrigues Alves Neto, bem como à prorrogação da dívida rural, por
“não ter
(em)
condições de pagar os restantes da dívidas ora contratadas
(ante a)
dificuldade de comercialização do produto, frustração de safra
(...)
acúmulo de débitos desta safra com safras passadas e com débitos de renegociações anteriores que não podem ser atendidos em um único ano
(...)
”
, estando o pedido de prorrogação dos vencimentos das operações rurais amparado no do art. 4º da Lei n° 7.843/89, no item 2.6.9 do Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil, e no art. 13 do Decreto-Lei n° 167/67, justificando-se ainda em razão da crise econômica desencadeada pela pandemia do corona vírus

(cf. Id. nº 48924544 - pág. 4/5 e 48924544 - pág. 30/31).

Reputam
“absurda”
a condenação dos autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme constou da sentença apelada, já que eles são beneficiários da assistência judiciária gratuita, e alegam que deve ser revisto o critério de fixação da verba honorária sucumbencial.

Alegam, ainda, que o julgamento antecipado da lide sem que fosse oportunizada a produção das provas pretendidas configura cerceamento de defesa, sendo que os apelantes pretendiam
“comprovar o direito à prorrogação do prazo da cédula rural pignoratícia em razão da perda da safra devido a fatores climáticos”
, e, em outra frente, sustentam que a
“sentença
(...)
deixou de apreciar a pretensão revisional em relação à cláusula de seguro penhor, bem como a aplicação da cláusula de inadimplemento”
(cf. Id. nº 48924544 - pág. 25).

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que seja o pedido inicial julgado integralmente procedente e para que seja determinada
“a prorrogação das operações de crédito rural para cadeias afetadas pela crise do coronavírus dentre dificuldade de comercialização do produto,

frustração de safra, ou outros fatos que tenham prejudicado a produção conforme laudo técnico, a necessidade de mais prazo deve-se também ao acúmulo de débitos desta safra com safras passadas e com débitos de renegociações anteriores que não podem ser atendidos em um único ano, além dos motivos acima, em razão de que os preços dos produtos são inferiores ao custo de produção e mal atingem aos preços mínimos fixados pelo Governo Federal”
(
sic
– cf. Id. nº 48924544 - pág. 38/39).

O apelado Banco do Brasil S.A. ofertou contrarrazões, refutando os fundamentos do recurso e torcendo pelo seu desprovimento (cf. Id. nº 48924554).

A apelada Brasilseg Companhia de Seguros S.A., nova denominação de Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A., ofertou contrarrazões pelo documento de Id. nº 48924556, arguindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do apelo por flagrante inovação recursal, bem como a ilegitimidade ativa dos apelantes e a sua ilegitimidade passiva, em caso de provimento do recurso; no mérito, rebateu os argumentos recursais e pediu o desprovimento do apelo, com a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de Inadmissibilidade Recursal)

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A apelada
Brasilseg Companhia de Seguros S.A., nova denominação da ré Companhia de Seguros Aliança do Brasil S.A.,
arguiu preliminar de inadmissibilidade do apelo por inovação recursal.

Os autores/apelantes ajuizaram a presente ação de
“
Cobrança de Indenização Securitária em Grupo c/c Danos Morais e Repetição do Indébito em Dobro”
, expondo a seguinte situação fática:

“O esposo da autora RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO ‘de cujus’ firmou contrato de seguro de vida (BB SEGURO CRÉDITO PRESTAMISTA) como segurado do Banco do Brasil com a companhia requerida, integrante do grupo pertencente ao Banco do Brasil S.A, igualmente demandado, conforme pode-se localizado pela cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria número de Apólice: 40/01316-2, sendo titular do seguro e tendo como beneficiária a autora. Eis que indicou como beneficiária do prêmio seu cônjuge no percentual de participação de 100%.

Ocorre que em 04.10.2017 o titular do seguro veio a óbito, tendo falecido por causas naturais, consoante certidão de óbito inclusa.

Em 18.05.2018 a primeira autora comunicou pela segunda vez o óbito às requeridas, conforme aviso de PROCON – RONDONOPOLIS – MT - FA n. 51.003.001.18.0005780, cópia em anexo, bem como requereu o pagamento da indenização securitária e apresentação de número da apólice seguro prestamista securitária, a qual faz jus, para tanto apresentou todos os documentos solicitados pelas requeridas.

Contudo, as requeridas até então não efetivaram o pagamento da indenização securitária a autora. Ao contrário junto ao PROCON – RONDONOPOLIS – MT - FA n. 51.003.001.18.0005780:

(...)... ‘a agencia informou que nenhuma das operações teve o seguro contratado, em virtude de a soma da idade do mutuário com o prazo da operação impedir a contratação dos seguros das operações. Logo, não há nenhuma apólice a ser fornecida...(...)’

Data Vênia a parte autora e espolio, na condição de beneficiários do seguro, por força da morte natural do segurado, tem pleno direito em exigir o pagamento da indenização relacionada à apólice de cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria número de Apólice: 40/01316-2.

Em Resumo o tomador de empréstimo junto ao Banco oficial, que falece após firmar Cédula Rural Pignoratícia e termo aditivo de prorrogação de vencimento, de uma negociação anterior, ambas a menos de ano, com a instituição financeira concedente, juntamente com os respectivos contratos de seguros de vida. Seguros comprovados mediantes os respectivos lançamentos dos débitos dessa natureza, produzidos pela própria Instituição Financeira, estipulante do seguro junto a Seguradora do mesmo Grupo Financeiro, e primeiro beneficiário, comprova a validade dos seguros de vida.

Em razão disso a autora e espolio propõem a presente ação, através da qual visam não só o pagamento da indenização securitária, mas também a compensação pelos danos morais sofridos e ainda a restituição do indébito em dobro junto a restrição, eis que indevidamente registou junto ao SCPC a inadimplência parcial da contrato de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria de número 40/01316-2. O Banco do Brasil fez seu recebimento regular do prêmio de seguro quando foi descontado em conta bancária do espolio, após assinatura do contrato, portanto mesmo assim, negativa da seguradora em pagar indenização securitária e o Banco do Brasil também nega o pagamento do Prêmio do seguro, embora os autores tenha feito a comunicação do sinistro à seguradora e Banco em 04.10.2018.”

(
sic
– cf. Id. nº 48923046 - pág. 3/5).

Ao final, formularam os seguintes pedidos:

“A inversão do ônus da prova, determinando às requeridas que tragam aos autos todos os documentos com o número da apólice de seguro em grupo, relativos ao presente feito, e os extratos de descontos junto a conta corrente bancaria do espólio de Rafael Rodrigues Alves Neto, sob pena de revelia e confissão ficta quanto à matéria, com pena de multa diária por descumprimento da ordem judicial, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência;

Requer a confirmação da prorrogação do contrato de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria de numero 40/01316- 2, conforme requerimento do espolio de Rafael Rodrigues Alves Neto.

A TOTAL PROCEDÊNCIA da ação, sendo o tomador de empréstimo junto ao Banco do Brasil, que falece após firmar Cédula Rural Pignoratícia e termo de aditivo de prorrogação de vencimento, de uma negociação anterior, ambas a menos de ano, com a instituição financeira concedente, juntamente com os respectivos contratos de seguros de vida. Seguros podem ser comprovados mediante os respectivos lançamentos dos débitos dessa natureza, produzidos pela própria Instituição Financeira estipulante do seguro junto a Seguradora do mesmo Grupo Financeiro, e primeiro beneficiário, comprova a validade dos seguros de vida. Portanto para o fim de condenar as Demandadas ao pagamento pois as empresas que participam da cadeia de negócios instalada na relação securitária são solidariamente responsáveis, até porque inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica (art. 7º parágrafo único e 34 do CDC)

I – integral da CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECARIA valor da indenização securitária no montante de R$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS),(valor da cédula rural Pignoratícia e hipotecaria), corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data do sinistro (04.10.2017) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

II - de indenização por danos morais, no valor de R$ 191.138,12(cento e noventa e um mil e cento e trinta e oito reais e doze centavos) para cada: autora e Espolio de Rafael Rodrigues Alves Neto., considerando a situação apresentada na presente peça processual que confirmam a responsabilidade das Demandadas e o direito das Demandantes em serem indenizadas;

III – a restituição do indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente pelas Demandadas da primeira autora mediante débito em conta, haja vista que a primeira Demandante em 04.10.2017 comunicou à seguradora o falecimento do segurado, conforme Aviso de Sinistro junto ao PROCON – RONDONOPOLIS – MT - FA n. 51.003.001.18.0005780, consoante documentação ora acostada.

Provar o alegado através de todos os meios de provas admitidos em direito, em especial depoimento pessoal das requeridas, prova documental, pericial e oitiva de testemunhas;

Requer seja oficiado o cartório de SCPC para exclusão imediata onde encontra-se registrado em nome do Espolio de RAFAEL RODRIGUES ALVES NETO o debito no valor de R$ 191.138,12(cento e noventa e um mil e cento e trinta e oito reais e doze centavos), Banco do Brasil, local São Paulo/SP, documento de origem 00000000004001316, data do debito em 01/12/2017 documento SCPC em anexo, sob pena de multa diária por descumprimento da ordem judicial, em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência;

Por fim, por ser pessoa pobre na acepção da Lei 1.060/50, requer a autora a concessão do benefício da JUSTIÇA GRATUITA, porquanto não possuem condições de arcarem com as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família;

A condenação das Demandadas em honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor total da condenação.” (
sic
– cf. Id. nº 48923046 - pág. 29/31).

Necessária a transcrição acima referida dos trechos da petição inicial para deixar claro que, embora tenha constado em um dos parágrafos do pedido o pleito de
“confirmação da prorrogação do contrato de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria de numero 40/01316- 2, conforme requerimento do espolio de Rafael Rodrigues Alves Neto”
(cf. Id. nº 48923046 - pág. 29), a lide trata unicamente da pretensão de cobrança das indenizações securitárias supostamente contratadas com a ré/apelada Companhia de Seguros Aliança do Brasil e vinculadas à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/01316-2 emitida por Rafael Rodrigues Alves Neto em favor do Banco do Brasil S.A.

Assim, configura evidente inovação recursal qualquer pretensão de prorrogação da dívida rural ou revisão dos encargos pactuados na Cédula Rural, eis que
é defeso à parte inovar o pedido em sede recursal, não podendo, portanto, admitir-se que quaisquer das partes mude a discussão até então estabelecida entre os litigantes e enfrentada pela sentença, mormente por atentar contra o princípio do contraditório e ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da eventualidade e estabilização do processo, sendo completamente despropositadas, ainda, as manifestações dos apelantes vinculadas aos Ids. nº 51509492 e nº 51515479, acompanhadas dos documentos de Ids. nº 51515481 a 51517953, juntadas aos autos com o pretexto de
“impugnar as contrarrazões”
ofertadas pelos réus/apelados, pela qual os autores/apelantes na verdade formulam novos pedidos que não têm qualquer relação com a presente lide.

Portanto, não conheço do presente apelo na parte que trata da prorrogação da dívida rural ou revisão dos encargos pactuados, devendo a discussão se limitar à pretensão de recebimento da indenização securitária perseguida pelos autores, também objeto de insurgência recursal.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou o pedido improcedente sob os seguintes fundamentos:

“(...) Como já relatado, cuida-se de ação onde a parte autora afirma que o ‘de cujus’ Rafael Rodrigues Alves Neto celebrou a Cédula Rural Hipotecária 40/01316-2 com o requerido BANCO DO BRASIL, à qual estariam vinculados os contratos de SEGURO DE VIDA DO PRODUTOR RURAL e SEGURO PRESTAMISTAS, pactuados com a requerida COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL; e que, tendo ocorrido a morte do segurado, houve injusta negativa do pagamento dos seguros contratados. Requerem, assim, a declaração da quitação da dívida com o banco, com a devolução em dobro dos valores que foram cobrados; a condenação das rés ao pagamento da indenização securitária; e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais.

As requeridas, por sua vez, sustentando que o único seguro contratado em razão da Cédula Rural Hipotecária 40/01316-2 foi o SEGURO DE PENHOR, cuja proteção destinava-se ao bem dado em garantia do contrato, não havendo cobertura para o caso de morte do devedor.

Pois bem. Conforme já anotado em linhas anteriores, o caso em voga não requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, de modo que deve ser julgado à luz do Código Civil e legislações atinentes à contratação de seguros, com o ônus da prova nos moldes do previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil.

O contrato de seguro é muito bem definido pela doutrina de Maria Helena Diniz.

(...)

Nesse contexto, de acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Outrossim, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.

No caso em questão, da análise acurada de todo o caderno probatório que foi produzido, tem-se por inconteste que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos articulados na exordial, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como cediço, o seguro de vida tem por intento resguardar o pagamento de prêmio a um beneficiário a ser indicado na apólice; e o seguro prestamista tem por objetivo a garantia da quitação do contrato de empréstimo em caso de morte ou invalidez do segurado, com eventual saldo remanescente a ser alcançado aos beneficiários, em caso de sinistro ocorrido durante a vigência da apólice.

De outro lado, o seguro de penhor tem por único objetivo a segurança dos bens constitutivos da garantia do contrato firmado; nada guardando de relação, portanto, com o evento morte do devedor.

E, no caso dos autos, todos os documentos apresentados no processo indicam para a contratação de um único seguro vinculado à Cédula Rural Hipotecária 40/01316-2: o seguro de penhor.

Não há, repita-se, nenhum documento que indique, ao menos de longe, a contratação de seguro de vida ou seguro prestamista pelo ‘de cujus’.

Valioso evidenciar que as telas sistêmicas juntadas pela seguradora requerida em sua contestação (e que foram utilizadas posteriormente pelos autores em suas manifestações) tem o condão de comprovar justamente a ausência da contratação dos ditos seguros, evidenciando a recusa na proposta.

E, o extrato bancário que os autores apresentam em Id. 17975559 também corroboram tal evento, ao evidenciarem que na data de 27/10/2016 houve o débito de R$6.384.86 da conta do ‘de cujus’ sob a inscrição ‘seguro de vida produtor rural’, seguido de imediato estorno da quantia, que fora devolvida para a conta bancária na mesma data, deixando claro que não houve a cobrança de valores referente a tal seguro.

Essa cobrança, seguida de imediato estorno, é elemento de prova apto a demonstrar a inexistência da contratação; tanto que, na sequência, passaram a ser debitados valores da conta do ‘de cujus’ com a finalidade de pagamento de ‘seguro de penhor’, e não houve nenhum desconto efetivado com relação a seguro de vida ou prestamista, demonstrando que um único seguro foi contratado e pago.

Frente a estas razões, em que pese o infortúnio sofrido pelo ‘de cujus’, o certo é que o evento cuja cobertura se pretende não se enquadra no seguro efetivamente contratado; revelando-se descabida uma interpretação extensiva das cláusulas contratuais, cujas disposições constam expressamente no pacto celebrado, juntado ao feito pelos próprios autores.

Destaco, mais uma vez, que os autores não apresentaram um único documento que comprovasse qualquer pagamento relativo aos alegados seguros prestamista e de vida, não sendo possível o recebimento das indenizações pleiteadas sem a prova mínima da contratação e/ou do pagamento de valores à seguradora.

Feitas tais considerações, inexistindo nos autos mínimos elementos probatórios da contratação dos seguros de vida e/ou prestamista, não há como reconhecer qualquer obrigação contratual das requeridas ao pagamento das indenizações pleiteadas pelos autores.

Registro que a solução do conflito é possível por meio da distribuição do ônus da prova, em outras palavras, deve ser verificado qual das partes desincumbiu do ônus que lhe competia.

O Código de Processo Civil disciplina em seu art. 373 a distribuição do ônus da prova, senão vejamos:

(...)

Na estrita observância do que dispõe o comando legal alhures, tem- se que os autores não desincumbiram o ônus que lhes competia. Isso porque não apresentaram um único elemento de prova (ou mesmo elemento de indício de prova) que demonstrasse a contratação do seguro prestamista e/ou seguro de vida pelo ‘de cujus’.

E, em contrapartida, não há como inverter o ônus da prova no caso concreto, visto que inviável, por parte das instituições requeridas, a produção de prova negativa, qual seja, a não contratação dos seguros.

A propósito, sobre a impossibilidade de exigir a produção de prova negativa pelo banco e seguradora, em situações em que ausente início de prova das alegações constantes na petição inicial, cito os seguintes precedentes:

(...)

Neste âmbito, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

(...)” (cf. Id. nº 48924543 - pág. 15/19).

Conforme visto, os apelantes ajuizaram a ação objetivando o recebimento das indenizações securitárias supostamente vinculadas à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/01316-2, emitida em 18/01/2012 por Rafael Rodrigues Alves Neto em favor do Banco do Brasil S.A., no valor de R$ 450.000,00, para financiamento de aquisição de bovinos para produção de carne, com vencimento previsto para 01/12/2017, sendo o pedido de indenização formulado em razão do falecimento do mutuário, evento alegadamente coberto pelas apólices de seguro de vida e seguro prestamista celebrados com a ré Companhia de Seguros Aliança do Brasil, ao argumento de que teria havido injusta negativa de pagamento dos seguros, bem como cobrança indevida do prêmio e da dívida rural após o óbito do devedor/segurado, ocorrido em 04/10/2017, pelo que requereram a condenação dos réus ao pagamento da indenização securitária, supostamente contratada no valor de R$ 450.000,00, ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à restituição em dobro do valor indevidamente cobrado.

Ocorre que, como bem ressaltado na sentença, os autores não trouxeram qualquer indício de prova acerca da existência dos seguros de vida e prestamista alegadamente contratados pelo
de cujus
, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Outrossim, o Banco/apelado demonstrou que o único seguro contratado, vinculado à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/01316-2, foi o Seguro de Penhor Rural (Apólice nº 1059), para cobertura de sinistros envolvendo os bens dados em garantia à dívida contraída por meio da cédula rural – imóvel e cabeças de gado, não tendo qualquer relação com o evento morte do segurado, e que, por outro lado, a proposta de seguro prestamista foi recusada em razão da idade avançada do mutuário, bem como que não houve contratação de seguro de vida, sendo que o valor descontado da conta do devedor em 27/10/2016, a título de “Seguro Vida Prod. Rural”, foi estornado no mesmo dia, não havendo falar, portanto, na efetivação da contratação ou em cobrança de prêmio a ensejar a cobertura securitária pretendida pelos autores/apelantes ou a restituição do indébito, mesmo porque os únicos prêmios de seguro descontados na conta do mutuário dizem respeito ao Seguro de Penhor Rural (cf. Id. nº 48924513 a 48924516).

Cabia aos autores instruírem os autos com provas que ao menos indicassem a realização dos aludidos contratos de seguro, o que, como acima delineado, não foi efetivado, acarretando, pois, na correta conclusão sentencial pela improcedência do pedido de condenação dos réus ao pagamento da indenização securitária pretendida e, por consequência, ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição de indébito.

Acrescento que, em relação à contratação da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária e ao Seguro de Penhor Rural a ela vinculada, não há falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, já que,
“
segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de recursos de financiamento para fomento da ativida
de econômica afasta a condição de destinatário final do tomador, inviabilizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (EDcl nos EDcl no CC 146.960/SP; AgRg no REsp 1.562.552/RS; EDcl no AREsp 265.845/SP)”
(STJ - AgInt no AREsp 1052525/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018).

Acaso houvesse mínima demonstração da existência de contratação de seguro de vida, que obviamente não possui qualquer relação com a Cédula Rural, poder-se-ia falar em litígio envolvendo relação consumerista entre as partes, onde a lei de regência prevê a possibilidade de inversão do ônus probatório, contudo, no caso dos autos não vejo mínimo indicativo de que era impossível/invencível aos autores fazerem prova do fato constitutivo do direito alegado, ou seja, fazerem prova da existência da contratação do seguro em questão, o que necessariamente deveria ser feito documentalmente, seja com a apresentação das aludidas apólices de seguro, seja com a comprovação de pagamento ou desconto em conta dos respectivos prêmios, o que, como visto, não ocorreu, não havendo falar sequer em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, já que as pretendidas provas oral e pericial não seriam aptas para comprovar a alegada contratação.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; ou seja,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

Por isso, o eg. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90 não pode ser feita em tese, de modo automático, só porque em um dos polos da demanda existe um consumidor, mas, ao contrário, resulta da existência de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência, aferidas com base nos aspectos fático-probatórios peculiares de cada caso concreto
” (STJ - 4ª Turma - REsp. 284.995/SE - Rel. Min. Fernando Gonçalves - DJU 22.11.2004).

Ademais, deve ser observado o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, permitem ao julgador determinar as provas que entender necessárias ao julgamento do mérito, bem como o indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

Finalmente, no que se refere
à condenação dos autores/sucumbentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, não há qualquer reparo a ser feito na sentença, já que, conforme estabelece o § 2º do art. 98 do CPC,
“a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”
, ficando apenas suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONDENADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3º, DO CPC – EMOLUMENTOS – ISENÇÃO GARANTIDA PELO ART. 98, IX, DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O beneficiário da justiça gratuita, quando vencido na ação, não é isento da condenação nos ônus da sucumbência, devendo o mesmo ser condenado no pagamento da verba honorária, ficando, entretanto, suspensa a obrigação pelo período de até cinco anos caso persista o estado de miserabilidade, extinguindo-se a mesma após findo esse prazo (REsp 28.384/SP). A parte requerente é beneficiária da gratuidade judiciária. O benefício estende-se também aos emolumentos, taxas e demais despesas concernentes ao processo e despesas a ele vinculadas, nos termos do artigo 98, IX, do CPC. (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 25628/2018 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 04/07/2018 - Publicado no DJE 11/07/2018).

A respeito do critério utilizado para fixação da verba honorária sucumbencial, o eg. STJ recentemente se posicionou no sentido de que o juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, quando não presente qualquer hipótese prevista no § 2º do art. 85 do CPC:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1746072/PR - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO - julgado em 13/02/2019 - DJe 29/03/2019).

Assim, a condenação é devida e o critério de fixação previsto no §2º do art. 85 deve ser observado, nos termos do §6º do mesmo dispositivo legal (
“§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
”
).

Portanto, o valor arbitrado pela r. sentença recorrida prestigiou a recomendação legal, pois a verba honorária fixada em 20% sobre o valor atualizado da causa mostra-se em conformidade com os critérios prescritos no §2º do art. 85 do CPC.

No entanto, não há falar em condenação dos apelantes às penas por litigância de má-fé, já que, a despeito da falta de técnica na confecção das peças processuais, eles apenas se valeram do recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado, não restando demonstrado que tenham agido de forma desleal ou procrastinatória.

Por tais razões, nego provimento ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, vez que tal verba já foi fixada em seu percentual máximo pela sentença apelada.

Custas pelos apelantes, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020